Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707677-72.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JEOVA DE CARVALHO PAIVA APELADO: JEOVA DE CARVALHO PAIVA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JEOVÁ DE CARVALHO PAIVA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEOVÁ em face de BANCO ITAÚ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 40% para o autor e 60% para o réu, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o Banco Itaú alega que: 1) apresentou documentos suficientes para comprovar a validade do contrato de empréstimo questionado; 2) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, no Tema 1.061, de que a autenticidade de assinatura impugnada admite comprovação por meio de prova legal ou moralmente legítima, sem se limitar à perícia grafotécnica; 3) não há indícios de que o autor tenha sido vítima de fraude; 4) ficou demonstrado que o autor foi beneficiado com o valor do empréstimo depositado em sua conta bancária; 5) o consumidor realizou o pagamento das parcelas por mais de dois anos; 6) não houve danos extrapatrimoniais, o que impõe a necessidade de afastar a condenação por danos morais; 7) caso não seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais, os juros de mora devem ser fixados a partir da data do arbitramento do valor; 8) o índice de correção monetária que deve ser utilizado é o IPCA, nos termo do art. 389, do Código Civil (ID 70893215) Requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 70893216). Contrarrazões apresentadas (ID 70893224). Jeová, em suas razões, sustenta que: 1) as parcelas do empréstimo contratado indevidamente devem ser ressarcidas em dobro, nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor; 2) não houve a devida comprovação de que o valor discutido foi depositado em sua conta bancária, motivo pelo qual deve ser afastada a necessidade de compensação de valores; 3) o termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais e morais deve ser fixado a partir do evento danoso; 4) a condenação em danos morais inferior ao requerido na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termo da Súmula 326, do STJ (ID 70893219). Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 70892803). Contrarrazões apresentadas (ID 70893225) É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Jeová pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo 594393706 celebrado com o Banco Itaú. Narra o autor que, em razão de dificuldades financeiras, procurou o réu para obter um empréstimo, o qual foi concedido. Sustenta que, após a contratação, percebeu que o valor da sua aposentadoria diminuiu além do esperado. Por esse motivo, solicitou ao INSS o extrato de sua aposentadoria. Afirma que foi surpreendido ao constatar a existência de descontos diversos daqueles contratados. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 594393706; b) CONDENAR o réu à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, abatendo-se o montante de R$ 3.010,30 (três mil e dez reais e trinta centavos) efetivamente recebido pelo demandante, acrescido de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” (ID 70893213) Insurgem-se contra a sentença o Banco Itaú e Jeová. O réu argumenta, em síntese, que os contratos foram regularmente pactuados, o que afasta a condenação por danos materiais e morais. O autor, por sua vez, defende que os valores devem ser ressarcidos em dobro e que deve ser afastada a necessidade de compensação de valores, já que não foi comprovado o depósito de nenhum valor em sua conta. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) o BANCO ITAÚ apresente o comprovante do depósito do valor de R$ 10.445,42, na conta do autor, referente ao contrato 581051154 (ID 70893206); 2) JEOVÁ apresente: i) o extrato de sua conta bancária da Caixa Econômica Federal - agência 655, conta corrente 886885-2 – dos meses de julho e agosto de 2018 e de setembro e outubro de 2019; ii) o histórico completo de empréstimos consignados (empréstimos ativos e inativos). Deverá, ainda, esclarecer qual empréstimo pretendia contratar com o Banco Itaú, conforme alegado na inicial, uma vez que, pelo extrato apresentado, constam apenas dois empréstimos consignados ativos: um com o Banco Itaú e outro com a Caixa Econômica Federal. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator